Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-82.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃOL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, por ofender a integridade física de sua esposa, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa pleiteia a absolvição pela atipicidade da conduta ou pela legítima defesa, e, subsidiariamente, a desclassificação para contravenção de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal; (ii) analisar se o réu agiu em legítima defesa, ou é aplicável o princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A condenação exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade delitivas, o que não ocorreu neste caso, em que o único elemento probatório é a palavra contraditória da vítima.
4. Se a vítima apresenta diferentes versões dos fatos em sede extrajudicial e judicial, nesta última isentando o réu da culpa, de forma a dificultar a formação do juízo de certeza para a condenação, e não havendo outra prova que corrobore a versão apresentada à autoridade policial, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
5. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, a sentença não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante a fase de investigação, sem a devida confirmação judicial.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1855888, 07243280620228070003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024; Acórdão 1870985, 07056101420208070008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29/05/2024.